Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022261-47.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.306.319/0001-63 (AGRAVANTE), GUILHERME SILVA GARCIA - CPF: 731.468.111-20 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SALLES SANTOS - CPF: 009.969.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de número do processo administrativo;

(ii) saber se, independentemente do valor da causa, é obrigatória a adoção de medidas prévias pela Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto do título, antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme Tema 1184/STF e Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A tese da nulidade das Certidões de Dívida Ativa foi rejeitada anteriormente em decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4. A decisão agravada observou corretamente os critérios estabelecidos pelo STF e CNJ, concluindo que, por se tratar de execução com valor superior a R$ 10.000,00 e com citação válida e penhora determinada, não incidem as hipóteses de extinção sumária previstas no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024.

5. As medidas prévias previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, embora desejáveis, podem ser supridas mediante justificativa de eficiência administrativa, especialmente quando não demonstrada omissão dolosa ou inércia processual relevante da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa pela ausência do número do processo administrativo, quando o vício já foi objeto de rejeição em exceção de pré-executividade.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de providências prévias somente se aplica às hipóteses de pequeno valor e inércia relevante, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, IV, e 1.021; CTN, art. 202, V; LEF, art. 2o, §5o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 270141878), que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da ação de execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENVIO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1022261-47.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 268509755):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título executivo, nos moldes do Tema no 1.184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.184 firmou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
” (RE no 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2o e 3o o seguinte:

“
Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I. comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II. existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III. indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
”. (grifei)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento –
Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor
- Lei Municipal no 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, pois “(...) não se se enquadra no regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, uma vez que o valor da causa é de R$163.935,43 (cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)”.

Sustenta que “(...)O caso concreto destes autos trata-se de Execução fiscal de R$163.935,43 (cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), valor muito superior ao definido pelo CNJ. É nessa distinção fática (valor da causa) que se fundamenta esta apelação, não pode o magistrado aplicar o precedente (Tema 1.184) a todas execuções fiscais independentemente do seu valor”.

Assevera que “(...) Nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, nos casos em que o ente federado possuir no seu ordenamento Lei Geral regulamentando o parcelamento tributário será considerado atendido o requisito da solução extrajudicial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença. (ID. 268509758).

Contrarrazões ofertada pelo executado, alegando em suma que “(...) a extinção do processo decorreu exclusivamente da inobservância dos requisitos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ como pressupostos processuais para o ajuizamento de execuções fiscais, sendo manifestamente irrelevante a discussão acerca do valor da causa”, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 268509760).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
31.07.2023
, em desfavor de CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 10881/2023, 10891/2023, 10893/2023, 10894/2023, 10895/2023, 10890/2023, 10896/2023, 10889/2023, 10888/2023, 10887/2023, 10886/2023, 10885/2023, 10884/2023, 10883/2023, 10882/2023, 10892/2023, 10880/2023, 10879/2023, 10878/2023, 10877/2023, 10897/2023, 10876/2023, 10875/2023, 10874/2023, 10873/2023, 10898/2023, 10899/2023, 10900/2023, cujo valores alcançavam, à época, a importância de
R$ 163.935,43 ( cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos ).

Em
31.07.2023
, o juízo de origem recebeu a inicial e determinou a citação das partes executadas (ID. 268509320), com retorno
positivo
do AR encaminhado (ID. 268509322).

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 268509325), a qual foi indeferida pelo juízo de origem, que, consequentemente, determinou a penhora online de ativos financeiros (ID. 268509332).

Inconformado com a decisão, o executado opôs embargos de declaração (ID. 268509335), o qual foi negado provimento pelo juízo de primeiro grau (ID. 268509340).

Ato contínuo, em 21.03.2024, a Fazenda Pública manifestou nos autos, informando sobre o parcelamento do débito tributário e requerendo a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias (ID. 268509345).

Na sequência, em 03.04.2024 o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das medidas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024 (ID. 268509347).

O referido ente público manifestou-se no ID. 268509349, requerendo a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, a fim de cumprir a determinação.

Decorrido o prazo de suspensão, sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
23.01.2025
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC (ID. 268509755).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Acerca do tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da ação por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
31.07.2023,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 163.935,43 (cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos ).
Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
não preenchidos os requisitos quantitativo e temporal
. Logo, é imperiosa a reforma da sentença, sob pena de ultrapassar os limites do julgado vinculante e violar os direitos da Fazenda Pública.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Contra esse
decisum
, opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 283017890).

Em suas razões, a parte agravante apresenta duas teses recursais, sendo que na primeira, aduz que
“(...) a decisão monocrática da lavra da Eminente Relatora (ID 270141878) silenciou eloquentemente quanto ao fundamento basilar que alicerçou a extinção da execução fiscal em primeiro grau: a nulidade intrínseca e insanável das Certidões de Dívida Ativa pela ausência da indicação do número do processo administrativo que lhes deu origem
”.

Sustenta que “
A sentença de primeiro grau (ID 268509755) enfrentou diretamente essa questão, extinguindo o feito com arrimo na violação expressa ao art. 202, V, do CTN e ao art. 2o, §5o, VI, da LEF. Contudo, a decisão monocrática de ID 270141878, ao prover o apelo municipal, desviou o foco para a inaplicabilidade das regras de "baixo valor", olvidando-se de apreciar a validade dos títulos executivos sob a ótica do vício formal apontado
”.

Assevera que
“(...) ao prover o apelo do Município sob o argumento da inaplicabilidade do Tema 1184, a decisão monocrática da Relatora, implicitamente, chancelou a validade das CDAs, malgrado o vício formal que as inquina e que fora devidamente reconhecido pelo juízo a quo
”.

Na segunda tese, defende a aplicabilidade do item 2 do Tema n.o 1.184 do STF, considerando a necessidade do Fisco em providência a tentativa de conciliação ou

realizar o protesto do título executivo no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Destaca que “
Referida exigência
não faz qualquer distinção quanto ao valor da execução fiscal
, as "seguintes providências" são requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal, bem como a Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o tema, também prevê em seus artigos 2o e 3o a necessidade dessas medidas prévias de forma geral, enquanto o art. 1o, §1o, trata especificamente da extinção de execuções de baixo valor já em curso e sem perspectiva de êxito, sendo situações distintas
”.

Com base no exposto, requer (ID. 287489874):
“(...)
d)
Caso o nobre Relator não exerça o juízo de retratação,
que seja o recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado
, na forma do supracitado dispositivo legal, para que, ao final, sejalhe dado integral provimento,
reformando a decisão agravada (ID 283017890) e, em consequência, sejam

acolhidos os Embargos de Declaração (ID 272977882) para, sanada a omissão e contradição na decisão de ID 270141878, negar provimento ao apelo do Município, com o restabelecimento da hígida sentença de primeiro grau (ID 268509755)
;”

O MUNICÍPIO, em contrarrazões, sustenta que “
(...) trata-se de Execução fiscal de com valor da causa de
R$ 163.935,43 (cento e sessenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, valor muito superior ao definido pelo CNJ
”, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 294601853).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão monocrática que deu PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte exequente, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da ação de execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática apresenta contradições em dois aspectos: i) o juízo de origem teria reconhecido a nulidade das Certidões de Dívida Ativa em razão da ausência de indicação do número do processo administrativo que lhes deu origem; e ii) a aplicação do Tema 1.184 do Superior Tribunal de Justiça teria se limitado aos requisitos constantes do item 2, quais sejam: a) realização de tentativas de conciliação ou adoção de soluções administrativas; e b) protesto do título.

Em relação ao primeiro ponto, examinando os autos com atenção, observa-se que a parte agravante tenta induzir esta Câmara Julgadora a erro, pois o magistrado indeferiu a “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 268509332), na qual se pleiteava a declaração de nulidade das CDAs em razão da ausência de menção ao processo administrativo correspondente (ID. 268509325).

Ressalte-se que, ao aduzir tal tese, a parte agravante não inova em sede recursal, mas incorre em afronta ao disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, conduta que pode configurar litigância de má-fé, caso insista na sustentação da alegação.

Quanto ao segundo ponto, não obstante as considerações
tecidas pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme exposto na decisão, ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, no Tema n.o 1.184/STF, entretanto, não definiu o que seria “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

In casu,
observa-se que o valor na época do ajuizamento era de
R$ 163.935,43 (cento e sessenta e três mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, ou seja, bem superior ao estabelecido na Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
não preenchidos os requisitos quantitativo
, o que impede a extinção da ação por falta de interesse de agir.

No que
tange à tese de
exigência de comprovação do protesto do título ou da adoção de medidas conciliatórias extrajudiciais, prevista nos artigos 2.o e 3.o da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, tal orientação não se aplica à hipótese em exame, uma vez que a demanda foi ajuizada em momento anterior à entrada em vigor da mencionada norma (31.07.2023).

Nessa perspectiva, não se mostra legítimo condicionar o prosseguimento da execução ao atendimento de requisitos que, à época do ajuizamento, não integravam o ordenamento jurídico, impondo-se a preservação da segurança jurídica e do direito do exequente à tramitação do feito sob a égide das normas então vigentes.

Assim, inexiste fundamento para o reconhecimento da nulidade da execução fiscal com base na ausência de protesto ou de tentativa de conciliação ou solução administrativa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o regular processamento do feito.

Logo, a decisão monocrática, ora recorrida, está em consonância com o entendimento estabelecido pela Corte Constitucional, porquanto observa o valor superior estabelecido pelo Tema 1.184 do STJ.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025